Tribunal: TJSP
Processo: 1007283-11.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS
Ação pretendendo o reconhecimento do direito adquirido, anterior a desapropriação, a usucapir a área, com a consequente indenização pela perda da expectativa de aquisição da propriedade. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos para indenização por danos morais e materiais. Autores ocuparam imóvel quase 7 (sete) anos após a declaração de utilidade

Ementa:
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS
Ação pretendendo o reconhecimento do direito adquirido, anterior a desapropriação, a usucapir a área, com a consequente indenização pela perda da expectativa de aquisição da propriedade. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos para indenização por danos morais e materiais. Autores ocuparam imóvel quase 7 (sete) anos após a declaração de utilidade pública. Tratando-se de bem público, a área em questão conta com os atributos da imprescritibilidade, da impenhorabilidade e da não oneração. Impossível, deste modo, falar em direito à indenização pela perda da expectativa de aquisição da propriedade por usucapião. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007283-11.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes RITA
APARECIDA GOMES BARBOSA L e OVERLANDE PEREIRA DE OLIVEIRA,
são apelados DIAS MARTINS S/A MERCANTIL E INDUSTRIAL, ECOOSASCO
AMBIENTAL S/A e PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007283-11.2020.8.26.0405
2
AC no 1.007.283-11.2020.8.26.0405 – Osasco – 1a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.555
Aptes. RITA APARECIDA GOMES BARBOSA E OUTRO
Apdos. ECOOSASCO AMBIENTAL S/A E OUTROS
(Proc. no 1.007.283-11.2020.8.26.0405)
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS
Ação pretendendo o reconhecimento do direito adquirido,
anterior a desapropriação, a usucapir a área, com a
consequente indenização pela perda da expectativa de
aquisição da propriedade. Inadmissibilidade. Ausência dos
requisitos para indenização por danos morais e materiais.
Autores ocuparam imóvel quase 7 (sete) anos após a
declaração de utilidade pública. Tratando-se de bem
público, a área em questão conta com os atributos da
imprescritibilidade, da impenhorabilidade e da não
oneração. Impossível, deste modo, falar em direito à
indenização pela perda da expectativa de aquisição da
propriedade por usucapião. Sentença mantida.
Recurso não provido.
1.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 502/507) desacolhendo a ação
declaratória (fls. 01/12) para reconhecer o direito adquirido dos autores, anterior à
desapropriação, condenando as “... rés ao pagamento de danos materiais por
benfeitorias e desapossamento, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), e danos morais no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);”
(fl. 12).
Sustentaram os autores, em resumo, a reforma da r. sentença.
Documentos juntados à inicial comprovam a posse antiga, mansa, pacífica, sem
oposição, não precária e com ânimo de dono exercida pelos autores e seus
antecessores antes do imóvel se tornar público. A recorrida Dias Martins era a titular
tabular do imóvel desapropriado, imóvel este que sabia não possuir há décadas, por
culpa (negligência, omissão), nunca se opôs ao exercício da posse dos autores e,
principalmente, de sua antecessora. Não se trata da concessão da propriedade por
usucapião, mas sim indenização pela perda da expectativa de aquisição da
propriedade por usucapião. No dia 15.01.18 não poderiam as recorridas pretender a
reintegração do imóvel inteiro, levando o juízo a erro, causando danos materiais e
morais aos autores. Devidos danos morais e materiais, a serem apurados por perícia
indireta, considerando as fotos e documentos apresentados. Daí a reforma (fls.
512/516).
Responderam as requeridas (fls. 520/525; 528/536 e 543/548).
Distribuiu-se por prevenção (fl. 551).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007283-11.2020.8.26.0405
3
É o relatório.
2.
Infundada a pretensão recursal.
Alegaram os autores possuírem direito adquirido ao imóvel
desapropriado. Pretenderam indenização pela perda da expectativa de aquisição da
propriedade por usucapião. Daí a demanda para condenar as “... rés ao pagamento de
danos materiais por benfeitorias e desapossamento, no valor de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), e danos morais no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais);” (fl. 12).
A r. sentença desacolheu o pleito assim dispondo:
“Trata-se, em apertada síntese, de requerimento de indenização por
danos materiais em virtude da perda da expectativa dos autores adquirirem a
propriedade do imóvel por usucapião e de danos causados na construção
pela reintegração de posse, bem como de indenização por danos morais.”
“Da análise dos autos, como bem constou em sede de contestação, a
sentença que decretou a desapropriação da área maior em que está o
terreno, cuja posse foi adquirida pelos requerentes aos 8 de dezembro de
2016, com reconhecimento das firmas do instrumento aos 12 de setembro de
2017 (fls. 33/34), foi proferida anos antes da compra dos eventuais direitos
possessórios pelos Requerentes, aos 7 de março de 2013.”
“A área em que o imóvel está localizado, conforme concluiu o laudo
pericial extraído do processo n. 1027934-69.2017.8.26.0405, foi declarada
de utilidade pública para que o aterro sanitário municipal fosse erigido aos 8
de julho de 2009 (fl. 188), ou seja, quase 7 (sete) anos antes da compra da
posse do imóvel pelos Requerentes.”
“Observa-se, ainda, não existir nos autos contrato que indique a
sucessão da posse entre a cedente ARLINDA DA CONCEIÇÃO BARBOSA e
a dita área maior adquirida por AUMELINDA PEREIRA NEVES (fls. 42/44).
Sem prejuízo, as contas de consumo juntadas às fls. 46/60 referem-se ao
imóvel localizado na Rua da Assembleia 13x1, Osasco, e não ao imóvel em
que os Requerentes pretendem ser indenizados. Não há, pois, indício de
prova que o terreno ocupado pelos Requerentes refira-se ao mesmo ocupado
pela cedente, especialmente se comparar à descrição do imóvel informado no
contrato de compromisso de venda e compra de imóvel.”
“Ademais, é fato que a questão da usucapião foi conhecida em ação
diversa processada sob n. 1002799-21.2018.8.26.0405 e, por consequência,
defeso novo conhecimento do pedido neste feito.”
“Nota-se, desse modo, que falta aos Requerentes o direito atual, pois
adquiriram terreno situado em área pública, indenizado anos antes pelo
ente desapropriante ao legítimo proprietário, não havendo que se falar em
direito do eventual ocupante. O requerimento autoral não preenche os
requisitos objetivos de constituição do negócio jurídico, pois os Requerentes
não possuem título capaz de constituir relação jurídica hábil a ser
indenizado pela perda da chance, quando chance jamais houve.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007283-11.2020.8.26.0405
4
“Note-se, à fl. 160, que a ação desapropriatória foi distribuída no
ano de 2010 pelo Município de Osasco em face da corré DIAS MARTINS
S/A MERCANTIL E INDUSTRIAL, proprietária da área maior. Antes
disso, a área em que a parte autora pretende ser indenizada foi objeto de
decreto municipal que declarou o referido bem como de utilidade pública
(fl. 188).”
“Diversas fotos daquela época, ano de 2010, mostram a área como
uma ocupação irregular com inúmeras construções e uma vasta área livre
sem benfeitorias.”
“A ausência de qualquer direito dos Requerentes sobre o bem que
compraram por R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) aos 8.12.2016 é evidente
ao confrontar com o fato que o mandado de imissão na posse foi expedido
aos 3 de junho de 2011 (fl. 234), sendo certo que os Requerentes ocupavam o
imóvel irregularmente.”
“Nesta senda, não há que se falar em indenização pela perda de
expectativa de usucapião, mesmo porque não consta dos autos qualquer
informação de eventual reivindicação de terceiros possuidores na época da
expropriação ocorrida em 2010.”
“Ademais, a aquisição da posse pelos Requerentes ocorreu de forma
precária, como bem descrito no Relatório Social juntado às fls. 437/441, em
que é demonstrada a maneira em que AUMELINDA transferiu os direitos
sobre bem público a terceiros.”
“Atente-se que, para sanar a questão, o Município de Osasco ajuizou
ação de reintegração de posse em face dos Requerentes e de outras pessoas
(fls. 273/277), em que, por ordem judicial, foi determinada a realização da
mencionada reintegração de posse que, antes do cumprimento da decisão de
reintegração de posse, os ocupantes foram avisados para saírem
voluntariamente do local, divulgando, inclusive, canal de comunicação junto
à Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano.”
“Não houve, destarte, qualquer ilicitude na atuação do Município e
dos demais requeridos, que apenas exerceu seu direito sobre o imóvel,
conforme judicialmente reconhecido, de modo que não há falar em
responsabilização.”
“Não se desconhece que no cumprimento de reintegração de posse
há possibilidade de demolição e retirada de construções irregularmente
erigidas, bem como que tal ato pode causar tristeza e abalos nas pessoas
que estão sendo retiradas, porém, os autores sabiam da precariedade
daquela ocupação e das possíveis consequências, sendo certo que
assumiram o risco de serem despojados quando ocuparam imóvel público.”
“Nesse particular, se houve algum abuso ou ilegalidade no
cumprimento do mandado de reintegração, tal fato deveria ter sido levado ao
processo em que se deu a ordem, sendo certo que não consta desses autos
nenhuma informação neste sentido.”
“Em suma, não há nos autos nenhum indício de legítima expectativa
de direito por parte dos autores, sendo, pois, inviável qualquer pedido de
reparação.” (grifei fls. 502/507)
Inconformado, recorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007283-11.2020.8.26.0405
5
Sem razão, contudo.
Segundo consta, os autores eram ocupantes de área que restou
desapropriada (Proc. no 0.030.802-81.2010.8.26.0405) para fins de implantação do
aterro sanitário de Osasco. Conforme os documentos juntados, adquiriram o imóvel
em questão em 08.12.16 (fls. 33/34), quase 7 anos após a área ter sido declarada de
utilidade pública (em 08.07.09 fls. 188/189).
E como já afirmado nos autos da AC no 1.027.934-69.2017.8.26.0405,
tratando-se de bem público, a área em questão conta com os atributos da
imprescritibilidade, da impenhorabilidade e da não oneração. Não se cogita em
exercício da posse pelos ocupantes, e sim mera detenção precária e desautorizada,
que não gera sequer o direito de retenção.
Nesse sentido já se decidiu nesta Eg. Seção de Direito Público:
“Os apelantes têm, dessa forma, mera detenção e não a posse. O
particular que ocupa bem público o faz por mera tolerância do Poder
Público, pelo que a desocupação ordenada não implica a ocorrência do
esbulho possessório, nem gera qualquer direito ao ocupante desalojado.”
“Impende asseverar que, ao contrário do que querem fazer crer os
apelantes, o bem público de uso comum do povo (art. 99, inciso I, do Código
Civil), não pode ser utilizado para interesse particular, motivo pelo qual não
lhes assiste razão em sua alegação de que seu suposto direito à retenção foi
relegado, por exercerem posse mansa e pacífica há mais de 20 anos.”
“Por essa mesma razão, e diante da natureza da posse e da
precariedade do vínculo dos apelantes, ainda que a desapropriação tenha
ocorrido há mais de uma década da posse e a reintegração há mais de 20
anos, conforme aduzem, deve a presente reintegração ser concedida.”
“Vale dizer, como não é possível usucapião de área pública, à
evidência é indiferente o tempo de sua ocupação.”
“Nos termos do disposto no art. 1.208 do Código Civil, não induzem posse os
atos
de
mera
permissão
ou
tolerância....”
(grifei
-
AC
no
1.003.232-57.2018.8.26.0362
v.u. j. de 09.11.2020
Rel. Des.
REINALDO MILUZZI).
“... por configurar ato de detenção, a ocupação exercida pelo
recorrente não pode contar com proteção possessória que reclama. E tal
óbice ainda mais se revela, por se voltar sua pretensão a bem público,
relativamente ao qual, a relação possessória não tem por efeito gerar
usucapião e proteção por interditos, uma vez que infensos à prescrição
aquisitiva...” (grifei
AC no 1.000.582-63.2018.8.26.0418
v.u.j. de
13.10.2020 Rel. Des. HELOÍSA MARTINS MIMESSI).
E ainda: AI no 2.128.949-13.2020.8.26.0000 v.u.j. de 15.09.2020
Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT; AC no 1.002.457-40.2019.8.26.0125 v.u.j. de
11.09.2020

Rel.
Des.
NOGUEIRA
DIEFENTHALER;
AC
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007283-11.2020.8.26.0405
6
1.001.791-57.2016.8.26.0347
v.u.j. de 04.08.2020
Rel. Des. VICENTE DE
ABREU AMADEI, dentre inúmeros outros arestos no mesmo sentido.
Nem se alegue a posse do imóvel anterior a desapropriação, pois,
constava como proprietária do imóvel a empresa DIAS MARTINS S/A
MERCANTIL E INDUSTRIAL que foi, no âmbito daquela ação, devidamente
indenizada. Não é possível reconhecer usucapião, como se proprietários fossem, sem
que tenha havido o devido processo legal para tanto.
De direito a usucapir, portanto, não se cogita.
Impossível, deste modo, falar em direito à indenização pela perda da
expectativa de aquisição da propriedade por usucapião.
Além do mais, não consta dos autos qualquer informação de eventual
reivindicação de terceiros possuidores na época da expropriação ocorrida em 2010.
Descabido, somente agora, após a reintegração de posse da área, os autores se
insurgirem.
Aliás, como bem pontuado pelo MM. Juízo a quo:
“Não se desconhece que no cumprimento de reintegração de posse há
possibilidade de demolição e retirada de construções irregularmente
erigidas, bem como que tal ato pode causar tristeza e abalos nas pessoas que
estão sendo retiradas, porém, os autores sabiam da precariedade daquela
ocupação e das possíveis consequências, sendo certo que assumiram o risco
de serem despojados quando ocuparam imóvel público.” (fl. 506)
Ressalte-se, finalmente, que, mesmo se tratando de ocupação
irregular, o Município a fim de amparar as inúmeras famílias que ocupavam a área
em questão promoveu assistência habitacional mediante o pagamento de bolsa
aluguel, a viabilizar a reintegração do local sem maiores prejuízos aos ocupantes.
Nada, portanto, a ser indenizado.
Assim já decidiu este Col. Tribunal de Justiça em caso semelhante:
“E, se assim é, não se justifica o pleito indenizatório, seja material ou
moral, em benefício do autor, tendo em vista que este ocupou irregularmente
área pública, ciente desde o primeiro momento dos riscos de sua conduta,
não tendo havido qualquer ilegalidade por parte do Município a justificar o
pagamento de indenização.” (AC no 1006853-07.2018.8.26.0348 v.u. j. de
10.06.19 Rel. Des. PAULO BARCELLOS GATTI).
Mantenho integralmente a r. sentença.
Mais não é preciso acrescentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007283-11.2020.8.26.0405
7
Aos honorários advocatícios fixados na r. sentença (fl. 507),
acrescente-se 1% (um por cento) a título de honorários recursais (art. 85 § 11 do
CPC).
3.
Nego provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)